Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715726-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, em razão de já ter sido proferido Despacho anterior determinando o pagamento das custas em dobro. Razão não lhe assiste. Conforme consta do Despacho de ID 71078635, não foi apresentado o comprovante de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso. Assim, a parte foi intimada a recolhê-lo em dobro, ressaltando que “Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS de forma simples no momento da interposição, à parte para comprovar o recolhimento tempestivo”. No dia seguinte ao Despacho, a parte agravante comprovou a realização do pagamento do preparo recursal por meio de boleto bancário. Após a apreciação da preliminar apresentada em contrarrazões, foi proferida Decisão consignando “o agravante realizou o preparo na modalidade Boleto e, segundo informações veiculadas sobre o PAGCUSTAS, "O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento". (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais)”. Então, o agravante foi intimado a realizar o complemento do preparo recursal, o qual foi feito ao ID 72942456. Em que pese a combatividade do embargante, não vislumbro qualquer omissão na Decisão recorrida, porquanto o pagamento foi realizado pelo sistema PGCUSTAS, contudo pela modalidade de Boleto, o qual requer a apresentação do comprovante de pagamento ao processo. Não tendo sido realizado a comprovação oportunamente, o agravante foi intimado a complementar o preparo, o que foi por ele cumprido tempestivamente. Assim, o Despacho de ID 71078635 foi cumprido, haja vista a juntada do comprovante de recolhimento. No entanto, tendo em vista o pagamento por boleto, fez-se necessária a complementação do preparo. Não há falar, portanto, de omissão apta a alterar o entendimento anteriormente exarado. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, retornem os autos à classe anterior. Após, venham conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator